Tribunal: TJDFT
Processo: 0737290-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737290-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: G. C. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO BERNARDES MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Processo no 0710002-58.2020.8.07.0020, ajuizado por G.C.S.M., representado por seu genitor, que deferiu o pedido de concessão de tutela antecipada em caráter antecedente para determinar que a agravante autorize/forneça ao autor o tratamento com órtese craniana, ao custo de R$15.900,00, conforme relatório médico, sob pena de multa diária fixada no valor de R$1.000,00, limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Em suas razões recursais (ID 19168220), a agravante narra ter sido o autor diagnosticado com braquicefalia e plagiocefalia posicional, razão pela qual teve indicação de seu médico do tratamento para combate de assimetria craniana com utilização de órtese customizada associada a fisioterapia e acompanhamento clínico, através de sistema de aquisição de imagens médicas a laser. Sustenta a agravante, em síntese, que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravado para a concessão da tutela de urgência, pois o tratamento por ele pleiteado é expressamente excluído do rol de coberturas, conforme consta da RN no 428, que estabelece os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória. Destaca o julgamento do REsp no 1.733.013/PR, no qual foi firmado o entendimento de que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a custear procedimentos que não estejam elencados no rol da ANS. Discorre sobre a fixação da multa, asseverando que o valor é excessivo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão, em razão da ausência da probabilidade do direito e a exclusão da multa, ou, a sua redução, caso seja mantida a decisão quanto a obrigação principal. Preparo comprovado (ID 19168221). Relatados. Decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para o deferimento da medida pleiteada pela parte agravante. No caso vertente, há relatório médico nos autos de origem recomendando o tratamento buscado pelo autor, ora agravado, que consiste no uso integral (23 horas por dia) de órtese confeccionada sob medida que deve ser ajustada periodicamente com o intuito de moldar o crescimento craniano, buscando normalizar o formato do crânio do bebê. Trata-se, portanto, de fornecimento de órtese não implantável, ou seja, não cirúrgica, sendo composto o tratamento por aquisição de órtese craniana sob medida, no valor de R$9.100,00, e acompanhamento por equipe multiprofissional de saúde especializada para elaboração e ajuste da órtese, no valor de R$6.800,00, totalizando R$15.900,00, que tem duração de 5 meses. A agravante aduz que o plano de saúde não autoriza a cobertura da órtese craniana para o tratamento, pois não está previsto no rol taxativo da ANS. Em consulta à Resolução Normativa no 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), observo que ela permite a exclusão de cobertura do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico, isto é, não implantáveis e sobre a questão, em recentes julgados (REsp 1.733.013 e AgInt no REsp 1.852.728), o Superior Tribunal de Justiça, sinalizando uma mudança na jurisprudência, adotou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Com essa posição, o colegiado negou o recurso de uma segurada que pretendia que o plano cobrisse tratamento não incluído na lista da agência reguladora. Neste contexto, não obstante a existência de recomendação médica para o fornecimento da prótese e a realização do tratamento do agravado, diante dos precedentes acima citados e tendo em vista o caráter satisfativo da decisão e, ainda, por não se tratar de atendimento de urgência/emergência, mostra-se mais razoável suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso, oportunidade em que a questão poderá ser analisada pelo órgão colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 31 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator